Tribunal: TJDFT
Processo: 0714926-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714926-07.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS AGRAVADO: FLAVIA SILVA GOES REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA MARIN MAIA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 39066890. Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 40771632) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR